Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
1. A partilha amigável homologada judicialmente constitui ato negocial anulável, caso configurados algum dos vícios inerentes aos atos jurídicos.
2. Por não constituir decisão de mérito, a sentença homologatória de partilha amigável não se sujeita à ação rescisória.
3. AÇAO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO